Tribunal: TJPA
Processo: 0812110-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812110-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (concessão de livramento condicional), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
.

Paciente:
Evaldo Estumano Cavalcante
.

Impetrante: Raimundo Pereira Cavalcante.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0812110-36.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Raimundo Pereira Cavalcante
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Evaldo Estumano Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente foi condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aduz que o paciente preenche os requisitos para a concessão do benefício do livramento condicional, e o indeferimento do pleito pela autoridade tida como coatora configura constrangimento ilegal.

Não há pedido liminar. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o livramento condicional.

Distribuídos os autos a este Relator, foi requisitado informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº 4137731), com posterior encaminhamento do feito ao MPE de segundo grau para exame e parecer.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 14/12/2020, que (Id. nº 4205563 - sic):

“
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em virtude de indeferimento do pedido de livramento condicional.

A defesa do apenado peticionou requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido e, sem seguida, este Juízo indeferiu o pleito em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão.
Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Indispensável observar que as alterações legislativas operadas pelo novel diploma legal conhecido como pacote ante crime, relativa à vedação à concessão do livramento condicional quando praticada falta grave nos últimos 12 meses, revela norma de enfoque/ênfase que veda peremptoriamente sua concessão. Por outro lado, quando a falta grave possuir mais de 12 meses o magistrado aferirá o preenchimento dos requisitos conforme o histórico carcerário.

Além disso, a aferição de bom comportamento do livramento condicional difere da aferição do comportamento para a progressão de regime. Enquanto a aferição do bom comportamento para progressão de regime cinge-se à análise do período/fração mais recente do cumprimento de pena, a avaliação do bom comportamento para o livramento condicional investiga o comportamento durante a integralidade da pena
”

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da ordem para que ao paciente seja-lhe concedido o benefício do livramento condicional.

Ab initio
, em acolhimento à preliminar ministerial suscitada, tenho que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, posto que há decisão passível de recurso, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Belém, 14/01/2021